Tribunal: TJMT
Processo: 0005346-60.2016.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 0005346-60.2016.8.11.0010
APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
APELADA: LÁZARA DAS DORES S. LEÃO EIRELLI - EPP
Vistos.
1 – Retire-se de pauta.
2 – Diante da prevenção certificada no Id. 20017528, redistribua-se na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de fevereiro de 2.020.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora